Tribunal: STF
Processo: HC 215544
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.027.687/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes dos arts. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605, de 1998 (manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem permissão), e art. 296, § 1º, inc. I, do Código Penal (falsificação de sinal público), sendo a sanção privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. 



    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, à qual o Tribunal Regional Federal da 3º Região deu provimento, em parte, para absolver o paciente da acusação relacionada ao crime de falsificação. Redimensionou a sanção para 7 meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença. Embargos de declaração não obtiveram êxito. Recurso especial foi inadmitido na origem, ao que se seguiu o agravo em recurso especial ao STJ. 



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. A 5ª Turma negou provimento ao agravo regimental formalizado pela defesa, bem como rejeitou posteriores embargos de declaração. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta a ocorrência de bis in idem, considerada a condenação pelo crime de manutenção em cativeiro de espécime da fauna silvestre, tendo sido o paciente condenado anteriormente pela mesma conduta em processo que tramitou perante a Justiça estadual.



    6. Requer “seja reconhecida bis in idem no que se refere ao delito previsto no art. 29, §1°, inciso III, da Lei n ° 9.605/98; e que o paciente seja absolvido do delito supostamente praticado nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.”



    7. Consulta ao site do STJ revelou ter ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 17/06/2022 (AREsp nº 2.027.687/SP).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Verifique-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. A 5ª Turma daquela Corte, ao analisar o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.027.684/SP, manteve o entendimento apontado pelo Relator, no sentido de que a matéria relativa ao bis in idem não foi objeto de debate pela instância ordinária, a atrair a incidência dos verbetes nº 211 e nº 282 da Súmula do STJ, sendo tal óptica confirmada na análise dos embargos de declaração formalizados na sequência. Eis a ementa do julgado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A FAUNA. PÁSSAROS SILVESTRES. ART. 29, § 1°, INCISO III, LEI 9.605/98. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A questão acerca da absolvição do acusado, em razão de sua condenação, pelo mesmo delito, na Justiça Estadual, não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo com a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.



     2. Agravo regimental não provido.”



    (e-doc. 2, p. 313; grifos nossos).



    9. Com efeito, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator